Tribunal: TJSP
Processo: 2269606-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2269606-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados CAISMA ILUMINAÇÕES
LTDA e TÂNIA CRISTINA ROSSI DE PINHO NUNEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269606-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO N° 31.185
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2269606-39.2019/50000
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS 1a V.J.
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGADA: TÂNIA CRISTINA ROSSI DE PINHO NUNEZ e OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015
-
DESVIRTUAMENTO
DO
RECURSO,
ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E
ESCLARECEDOR
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, para manter o indeferimento do
bloqueio do passaporte da agravada, visando compeli-la ao
pagamento da obrigação exequenda (fls. 251/255).
O banco embargante alega que o v. Acórdão incorreu
em obscuridade e contradição, uma vez que o bloqueio do
passaporte é medida coercitiva para que a devedora quite a
execução, não sendo admitido que ela leve uma vida arreigada
em detrimento de seus credores (fls. 02/04, dos autos
incidentes). Tempestivos, os embargos estão prontos para julgamento.
É o relatório.
O art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269606-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nenhuma
delas é observada no v. Acordão.
O julgado reconheceu que somente é autorizado ao
juízo deferir medidas atípicas coercitivas em execução,
quando houver correlação com a satisfação da obrigação, o que
não se verifica na hipótese de retenção do passaporte da
executada, de modo que seu deferimento constituiria em
simples comando punitivo, o que não é autorizado na Lei
Processual Civil.
Portanto, nítido o inconformismo da embargante com
o resultado do julgamento, deduzindo embargos declaratórios
com cunho meramente infringentes, sem que haja base legal.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
WALTER FONSECA
Relator